Tribunal: TJDFT
Processo: 0754249-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VEPEMA (SUSCITANTE) E VEPERA (SUSCITADO). RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. SENTENCIADO ADVERTIDO. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1. Posteriormente à ocorrência de audiência de advertência – na qual foi oportunizado ao sentenciado o contraditório, bem como lhe foram detalhadas as consequências de novo descumprimento injustificado das penas alternativas – correta a decisão da VEPEMA que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, estando esgotada a competência desse juízo para o processamento da execução penal.

2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA.